Tribunal: TRF3
Processo: 5011574-64.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
241/1327)

5011574-64.2019.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011574-64.2019.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDINEI SARAIVA

ADVOGADO do(a) APELADO: PORFIRIO JOSE DE MIRANDA NETO - SP87680-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMPO ESPECIAL. MECÂNICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC), deixou de reconhecer como tempo especial os períodos de 01.02.1985 a 12.08.1985, 24.03.1986 a 22.05.1986, 28.05.1986 a 21.12.1987, 06.01.1988 a 30.09.1988 e 12.06.1989 a 28.04.1995, afastando o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (09/08/2018), mas reconheceu, de ofício, o direito ao benefício mediante reafirmação da DER para 05/04/2021, nos termos do Tema 995/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CTPS indica que o autor exerceu os cargos de auxiliar de mecânico, mecânico, mecânico produtivo e mecânico de autos nos períodos controvertidos.

4. A atividade de mecânico e suas derivações não consta entre aquelas passíveis de enquadramento automático por categoria profissional nos regulamentos pertinentes.

5. Não se admite presunção de exposição a hidrocarbonetos apenas em razão da denominação do cargo, sendo necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

6. Inexiste nos autos prova técnica apta a demonstrar a efetiva exposição do autor a agentes nocivos nos períodos indicados, inviabilizando o reconhecimento da especialidade.

7. A jurisprudência da 8a Turma do TRF3 afasta o enquadramento da atividade de mecânico por categoria profissional, conforme precedentes citados.

8. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

9. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011574-64.2019.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PORFIRIO JOSE DE MIRANDA NETO - SP87680-A

APELADO: CLAUDINEI SARAIVA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 343837709) interposto em face da decisão monocrática (ID 3326752101) que restou decidida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS para exercer juízo de retratação e reconsiderar parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida para deixar de reconhecer como tempo especial os períodos de 12.08.1985, 24.03.1986 a 22.05.1986, 28.05.1986 a 21.12.1987, 06.01.1988 a 30.09.1988, 12.06.1989 a 28.04.1995,por ausência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional e por falta de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, afastando-se, consequentemente, o reconhecimento do direito do autor a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (09/08/2018), nos termos da fundamentação supra. Contudo, de oficio, reconheço o direito do autor a concessão de aposentadoria mediante a reafirmação da DER para 05/04/2021,implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, aplicáveis, na íntegra, as disposições do Tema 995/STJ."

Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 333731788), que restaram rejeitados (ID 341434131).

Em síntese, a parte autora defende que a decisão agravada ao não reconhecer a especialidade dos interregnos de 01.02.1985 a 12.08.1985, 24.03.1986 a 22.05.1986, 28.05.1986 a 21.12.1987, 06.01.1988 a 30.09.1988, 12.06.1989 a 28.04.1995, por enquadramento a categoria profissional de mecânico, está em total dissonância ao entendimento dado pelos Tribunais Pátrios.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"(...)

a) 12.08.1985, 24.03.1986 a 22.05.1986, 28.05.1986 a 21.12.1987, 06.01.1988 a 30.09.1988, 12.06.1989 a 28.04.1995

A cópia da CTPS do autor apresentada indica que no período de 01.02.1985 a 12.08.1985 exerceu o cargo de auxiliar de mecânico, de 24.03.1986 a 22.05.1986 exerceu o cargo de mecânico, de 28.05.1986 a 21.12.1987 exerceu o cargo de mecânico produtivo, de 06.01.1988 a 30.09.1988 exerceu o cargo de mecânico de autos e no período de 12.06.1989 a 28.04.1995 também exerceu o cargo de mecânico (ID 261655779 - Pág. 27/28).

Não é possível enquadrar a atividade de mecânico (e suas derivações) por categoria profissional, nem por presunção de exposição a hidrocarbonetos.

Nesse sentido, colaciono o entendimento desta 8a Turm do TRF3a Região: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000233-30.2021.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 22/04/2025, DJEN DATA: 22/04/2025; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002802-19.2022.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 04/07/2025, DJEN DATA: 10/07/2025.

(...)"

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMPO ESPECIAL. MECÂNICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC), deixou de reconhecer como tempo especial os períodos de 01.02.1985 a 12.08.1985, 24.03.1986 a 22.05.1986, 28.05.1986 a 21.12.1987, 06.01.1988 a 30.09.1988 e 12.06.1989 a 28.04.1995, afastando o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (09/08/2018), mas reconheceu, de ofício, o direito ao benefício mediante reafirmação da DER para 05/04/2021, nos termos do Tema 995/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CTPS indica que o autor exerceu os cargos de auxiliar de mecânico, mecânico, mecânico produtivo e mecânico de autos nos períodos controvertidos.

4. A atividade de mecânico e suas derivações não consta entre aquelas passíveis de enquadramento automático por categoria profissional nos regulamentos pertinentes.

5. Não se admite presunção de exposição a hidrocarbonetos apenas em razão da denominação do cargo, sendo necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

6. Inexiste nos autos prova técnica apta a demonstrar a efetiva exposição do autor a agentes nocivos nos períodos indicados, inviabilizando o reconhecimento da especialidade.

7. A jurisprudência da 8a Turma do TRF3 afasta o enquadramento da atividade de mecânico por categoria profissional, conforme precedentes citados.

8. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

9. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão